Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-02.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-02.2020.8.14.0072

APELANTE: ROSILENE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2015. VANTAGEM TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da servidora pública municipal, mantendo a improcedência da ação em que se pleiteava o reconhecimento do direito ao adicional de regência de classe.

2.A recorrente sustentava que a supressão do adicional representaria redução salarial, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do adicional de regência de classe, promovida pela Lei Complementar Municipal nº 001/2015, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O adicional de regência de classe possuía natureza propter laborem, sendo devido apenas enquanto a servidora estivesse na condição específica que ensejava o pagamento.

5. A revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 001/2015 extinguiu a previsão legal do adicional, inexistindo direito adquirido à sua manutenção, conforme jurisprudência consolidada.

6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege apenas o vencimento básico e parcelas permanentes, não abrangendo gratificações de caráter transitório ou vinculado ao desempenho de funções específicas.

7. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de alteração legislativa que modifique a estrutura remuneratória dos servidores, desde que não implique redução do vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A revogação do adicional de regência de classe por nova legislação municipal não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por se tratar de vantagem transitória atrelada ao desempenho da função."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 50289/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, Apelação Cível nº 0800228-55.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSILENE SOUSA FERREIRA
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 14750235)
, proferida por este relator, que negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada pela parte autora, mantendo a improcedência da ação originária, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
.

Na ação inicial, a recorrente, servidora pública efetiva no cargo de Professor do Município de Medicilândia, pleiteava o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de regência de classe, extinto pela Lei Complementar Municipal nº 001/2015, em substituição à Lei nº 377/2010.

Em suas razões, a agravante sustenta que a supressão do adicional de regência de classe representou uma efetiva redução salarial, violando o disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Menciona que o adicional de regência não é uma gratificação transitória, mas sim uma vantagem inerente ao cargo de professor, devendo ser incorporado ao vencimento base ou convertido em VPI, conforme interpretação jurisprudencial e doutrinária.

Alega que a retirada do adicional ocorreu após quase dois anos da vigência da nova lei, o que comprovaria a ilegalidade da supressão.

Argumenta que, por força do princípio da irredutibilidade salarial, deveria continuar recebendo tal verba como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Aduz que o tribunal paraense já reconheceu em outros precedentes a necessidade de manter vantagens incorporadas à remuneração do servidor, sendo necessário reformar a decisão agravada para garantir a continuidade do pagamento da verba discutida.

Em vista do exposto, requer o reconhecimento e provimento do Agravo Interno, reformando a decisão monocrática agravada, para dar provimento ao apelo da servidora ora agravante, garantindo o direito da recorrente ao adicional de regência de classe.

O Município de Medicilândia apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 18653860).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar se assiste razão a recorrente quanto ao pedido de reforma do decisum agravado, com intuito de
reconhecer o direito da agravante ao pagamento do adicional de regência de classe a autora.

Pois bem, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.

14750235
):

(...)

Cinge-se a controvérsia posta aos autos na revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015 do Município de Medicilândia, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e revogou a lei anterior, in verbis:

(...)

A propósito, de início e sem delongas, observo que esta Corte já se pronunciou no que tange à esta situação do Município de Medicilândia, no sentido de reconhecer que a Lei n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei n° 001/2015, sendo plenamente possível a revogação da lei anterior, senão vejamos: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. MEDICILÂNDIA. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 23/09/2016, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença em 10/08/2016 (quarta-feira), com termo inicial do prazo recursal em 11/08/2016. Sendo o prazo de 15 dias úteis, e em dobro em face da fazenda pública; e, considerando o feriado de 07/09/2016 (quinta-feira) e o ponto facultativo havido em 08/09/2016 (sexta-feira), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26/09/2016. Preliminar rejeitada; 2- Do cotejo dos argumentos recursais com os termos das informações prestadas, resulta que parte das matérias não foram veiculadas na peça de defesa, em violação ao disposto no parágrafo único, do art. 342, do CPC; a ensejar o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvido o que não fora dado ao exame; 3- Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança coletivo, concedeu a ordem, em antecipação de tutela, determinando que a autoridade apontada como coatora efetue o pagamento de adicional de titulação do cargo de professor em favor dos substituídos; bem como condenou o apelante em custas judiciais; 4- A previsão das alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; 5- Refutadas as teses de natureza factual (cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; falta de previsão de fundos; e o cumprimento de políticas públicas, na medida do possível), porquanto não oponíveis diante do direito legalmente assegurado em favor dos substituídos. Precedentes do STJ;
6- Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; 7- Não há se falar em impossibilidade de revogação de Lei Ordinária por Lei Complementar. Esta importa em ato legislativo de aprovação mais complexa do que a Lei Ordinária, haja vista aquela exigir aprovação de maioria absoluta para sua edição, enquanto que esta exige maioria simples. Inteligência dos arts. 48 e 69 da CF;
8- A segurança concedida deve ser, portanto, limitada no tempo, para surtir efeitos a partir da data da propositura do writ, 23/02/2015 até 29/06/2012, último dia de vigência da Lei Municipal nº 377/2010, o que importa na reforma parcial da sentença, para conceder em parte a segurança, cingindo-se ao limite temporal em foco; 9- A condenação da fazenda pública em custas processuais merece reforma, diante da isenção encartada no art. 39 da Lei nº 6.830, de 1980, pelo que deve ser a verba excluída da condenação; 10- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 11- Reexame necessário conhecido e apelo conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. DECRETO RESTRINGIDO DIREITO AMPARADO POR LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DO DECRETO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. 1- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação da sentença, que nos autos de Mandado de Segurança coletivo concedeu em parte a segurança, determinando que o Município proceda a progressão horizontal aos substituídos, bem como, condenou os apelantes em custas processuais, pois sucumbentes na maioria dos pedidos; 2- Nas razões recursais os apelantes suscitam a nulidade dos Decretos nº 049/2017 e 054/2017, que suprimiu a gratificação de regência de classe e retirou a progressão horizontal, respectivamente; pugnou ainda pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015; 3- 3- Em contrarrazões suscitada a preliminar de intempestividade da apelação. Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 26.04.2019, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença com a sua publicação em 03.04.2019 (quarta-feira), com o termo inicial do prazo recursal em 04.04.2019 (quinta-feira). Sendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis e, considerando o ponto facultativo de 18.04.2019 (quinta-feira Santa) e 19.04.2019 (Feriado Nacional – Sexta-feira Santa), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26.04.2019. Preliminar rejeitada. 4- Os apelantes suscitaram
o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015
, ao fundamento de que a matéria objeto do ato normativo deveria ter sido tratada por Lei Ordinária. Não há elementos para o reconhecimento da tese, eis que a Lei Orgânica do Município prevê que Lei Complementar regulamentará a criação de regime jurídico único dos servidores municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos. Nesse contexto rejeitado o incidente de inconstitucionalidade;

5- Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; nesse passo considerando a mudança operada pela Lei Complementar nº 001/2015, com a diminuição do percentual do adicional de titulação e a extinção do adicional de regência, não há que se falar na existência de direito líquido e certo a embasar a pretensão exposta
; 6
- O Decreto nº 054/2017, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito amparado na Lei Complementar nº 001/2017, incorreu em ilegalidade
, ao que deve ser mantida a sentença que determinou que o município procedesse com a progressão horizontal dos servidores que fazem jus a tal gratificação, em obediência ao disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 001/2015; 7- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação improvida. Em reexame sentença mantida.

(TJ-PA 00035433220178140072, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/07/2022)”

(...)

Além disso, cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias propter laborem, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

(...)

Nesse sentido, é possível aferir que o adicional de regência de possui caráter propter laborem, não se incluindo no vencimento do servidor, mas se tratando de vantagem que não gera direito adquirido ao seu recebimento.

Por fim, faz-se essencial elencar que, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor.

A título de exemplificação, consta no contracheque de dezembro de 2015 o valor líquido de R$1.428,82 (ID 777052 - Pág. 60) e, em fevereiro de 2016, após a nova legislação, o valor líquido de R$ 1.748,93 (ID 77052 - Pág. 38).

Desse modo, constato que a pretensão autoral não merece acolhida, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação acima exposta e da jurisprudência colacionada.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII, b e d, do RITJPA conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, tudo conforme a fundamentação. (...)

Como destacado na decisão recorrida

o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

É válido ressaltar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nessa linha, extrai-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

As leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

Conforme destacado na decisão, a Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.

A propósito, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Desse modo, como bem demostrado na decisão recorrida, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese, uma vez que, trata-se de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Logo, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência.

Nesse sentido, destaco os julgados explicitando o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO
.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos de servidora pública efetiva do Município de Medicilândia.

2 - O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

3 - No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-53.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-55.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI Nº 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Municipal nº 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

2. Posteriormente, a Lei Complementar nº 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

3. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800283-06.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA
. Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e por isso, teria caráter transitório por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” Vitos, etc.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800306-49.2020.8.14.0072 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

Como se não bastasse, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e está Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Importa destacar novamente, que o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, em consonância com o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão da verba aqui discutida, por mostrar-se em consonância com às normas e fatos envolvidos na demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/02/2025